Tribunal: STF
Processo: HC 216717
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Alegação de nulidade. Inexistência de risco à liberdade de locomoção. Ausência de risco de prejuízo irreparável. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).



    1. Uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do STF; (ii) violação clara à Constituição; ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico.



    2. Para além de observar que o paciente não está preso (ou na iminência de sê-lo), as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça não violam jurisprudência do STF ou o texto da Constituição Federal de 1988, muito menos consubstanciam decisões teratológicas ou patentemente sem fundamentação.



    3. O objeto da “tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para examinar questões alheias à liberdade de locomoção” (HC 188.499-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedente.



    4. O paciente poderá articular, eventualmente, toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.